Tribunal: TJSP
Processo: 2008226-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal. Pleito de livramento condicional indeferido – Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.